Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715498-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILENE MARIA DA COSTA CAMPOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marilene Maria da Costa Campos contra ato supostamente omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. A demanda foi distribuída à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e figuravam no polo passivo o Distrito Federal e o Secretário de Saúde. Todavia, após a apresentação de emenda à inicial a autuação foi retificada e houve o declínio da competência a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, conforme decisão de ID n. 16685250, págs. 1-2. Em suma, a impetrante relata que foi diagnosticada com Esclerose Múltipla há aproximadamente 5 (cinco) anos, doença neurológica, crônica e autoimune que atinge o sistema nervoso central e provoca lesões cerebrais. Informa que o seu quadro clínico vem sofrendo uma piora progressiva e necessita, com urgência, do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 600mg, que deve ser utilizado uma vez a cada 6 (seis) meses para evitar a evolução da doença. Entretanto, devido ao alto valor do medicamento, não tem condições financeiras de custeá-lo, razão pela qual pleiteia que o impetrado seja compelido a fornecê-lo. Pleiteia, também, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. É o necessário. Consoante relatado, a impetração volta-se contra omissivo imputado ao do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, apontado como autoridade coatora no que tange ao fornecimento do medicamento necessário ao tratamento médico indicado à impetrante. Todavia, em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, as quais são voltadas principalmente à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. Por essa razão, não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões justamente para delegar essas e outras atribuições, como mecanismo de garantir uma prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população, as quais devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. É necessário declinar, especificamente, qual a autoridade responsável pela aquisição de medicamentos de alto custo na Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, intime-se a impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e declinar, especificamente, qual a autoridade responsável pela conduta omissiva que embasa a sua pretensão, inclusive declinando o nome e o cargo que ocupa, devendo, ainda, observar as atribuições amplas de gestão do Secretário de Estado de Saúde, conforme anteriormente salientado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO